Tribunal: CARF
Processo: 15224.000681/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000681/2004-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.728 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL
INADEQUADO AO CASO VERTENTE. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
A correta motivação do lançamento é requisito essencial à constituição do
lançamento. A formalização de auto de infração onde a motivação para o
lançamento haja sido construída de forma defeituosa, em prejuízo ao direito de
defesa do sujeito passivo, ocasiona nulidade por vicio material, posto que
representa erro na própria substância do ato administrativo constitutivo de
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do lançamento fiscal. Os
conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Roberto da Silva e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles acompanharam pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000681/2004-91
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000681/2004-91

Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/FOR
por ocasião do julgamento em primeira instância, que transcrevo abaixo:

“Trata-se de auto de infração referente à aplicação da multa de R$ 1.000,00 pela não
localização de volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante do auto de infração
em evidência (fls. 02), a mercadoria inerente ao conhecimento de carga HAWB n°
04676 e MAWB 529 0986 1401 foi armazenada no recinto alfandegado no dia
18/03/2002 (termo de entrada 02000377-4), tendo o importador, em 08/04/2002,
registrado a DI n° 02/0306991-3 vinculada ao conhecimento em questão. Referida
mercadoria chegou a ser desembaraçada em 22/04/2002; no entanto, foi retida no
aeroporto em vista da descoberta de falsidade ideológica quanto à real identidade do
importador. Contudo, em 03/05/2004 constatou-se a não localização do volume em
questão, o que ensejou a aplicação da multa objeto da lide.
Cientificada do lançamento em 19/05/2004 (vide fls. 01), a autuada apresentou a
impugnação de fls. 13/17, onde, depois de descrever os fatos, alega o seguinte:
a) que, tendo sido intimada a informar a localização de volume objeto do HAWB n°
04676 e MAWB 529 0986 1401, asseverou que a mercadoria em tela referir-se-ia à D1
n° 02/02429576, e não à DI n° 02/0306991-3, referida na intimação; no entanto, suas
explicações não foram acolhidas pela autoridade aduaneira;
b) que a carga importada fora recebida no sistema TECAPLUS em 17/03/2002,
contendo um volume de 151,0 kg, consignado à empresa F. H. de Souza, com
divergência de peso do informado pela Cia. Aérea ABSA, que teria registrado 01
volume com 152,00 Kg;
c) que “a carga foi armazenada no sistema MANTRA recebida, com embalagem de
plástico na cor preta em um pallet de madeira e armazenada no mesmo dia, na posição
01 B 016 C13, com as seguintes avarias: A (diferença de Peso) e C (Amassada)”;
d) que “no dia 25. 03.2004, conforme tela TECAPLUS, a carga foi 'puxada' para o
setor de liberação para vistoria da Receita Federal, porém, como alguns conteúdos não
estavam de acordo com a documentação, a Receita não a liberou e a mesma retornou
ao armazém”;
e) que “a Receita Federal solicitou a Carga para nova conferência e durante a
conferência não foi detectada nenhuma anormalidade na mesma. Após a assinatura do
mesmo, foi efetuada a vinculação das duas DI's 02/024295 76 e 02/03069913 (em
08.04.04) e efetuado o processo sistêmico de DESDOBRO, sob n° 15224. 000584/2002-
361, conforme verifica-se no sistema MANTRA (Doc. anexo). Após o referido
DESDOBRO, dois volumes foram registrados no sistema MANTRA: 01 volume de 151,0
kg e outro volume de 3,0 kg”;
f) que “a INFRAERO não recebeu nenhum documento/autorização da Receita Federal
para efetuar a separação física do volume, portanto, o volume continuou da mesma
maneira que foi recebida”;
g) que a INFRAERO respondeu às solicitações da Fazenda Federal, mas se estas “[...]
não satisfizeram à Receita é porque o caso é complexo, como foi relatado acima, por
isso acreditamos não termos oposto dificuldades à Fiscalização no caso em questão”.
Além dos argumentos acima descritos, e depois de trazer o significado do verbo
“dificultar”, justifica as respostas insuficientes dadas ao fisco em vista do excessivo
“[...] acúmulo de serviços, pouco espaço físicos, números insuficientes de funcionários,
etc...”, e que a INFRAERO estaria investindo na construção de novo terminal de
cargas, contratação de novos funcionários, dentre outras medidas destinadas à
melhoria do atendimento, “[...] especialmente para que fatos como este não se repitam,
e quando formos intimados a prestar informações, tenhamos condições de responder
prontamente e deforma correta”.
Diante do exposto, requer “[...] seja determinado o cancelamento dos Autos de
Infração n. 15224.0000680/2004-46 e 15221.000681/2004-91, julgando improcedente a
autuação”.
É o relatório”
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000681/2004-91

A DRJ/FOR, ao analisar a questão, julgou procedente o lançamento objeto da lide,
mantendo a autuação ao concluir que, a despeito dos fatos e razões trazidos pela impugnante, “a
responsabilidade tributária por infrações tem, em regra, natureza objetiva”. A decisão foi assim
ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: l4/05/2004
NÃO LOCALIZAÇÃO DE VOLUME DEPOSITADO EM LOCAL SOB CONTROLE
ADUANEIRO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 1.000,00 pela não localização de volume depositado em local
ou recinto sob controle aduaneiro.
Lançamento Procedente

Irresignada, a INFRAERO apresentou recurso voluntário alegando que a autuação
padece de diversas dúvidas e confusões que culminam com a sua nulidade. Nesse sentido,
informa que o processo irmão (PAF n. 15224.0000680/2004-46) já teria sido arquivado diante da
constatação de defeito na motivação do AI, requerendo que o presente processo tenha o mesmo
desfecho. Por fim, indica que se já se passou longo período desde a autuação, argumentando que
teria ocorrido prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de Auto de Infração no valor de
R$1.000,00 lançado contra a INFRAERO, à título de cobrança de multa referente ao Imposto de
Importação, diante da não localização de volume depositado sob controle aduaneiro.
Ainda que a impugnação fiscal dê maior enfoque nos fatos que contribuíram para
a não localização do referido volume, em sede de recurso voluntário a empresa busca afastar o
lançamento ao enfatizar a existência de nulidade do lançamento e ocorrência de prescrição
intercorrente.
Entendo que a alegação de nulidade é procedente e suficiente para o deslinde da
questão, portanto, passo a analisa-la.
A recorrente defende que o AI padece de nulidade por vício material, tendo em
vista a existência de diversas confusões a respeito da motivação do lançamento, do valor da
multa e da base legal aplicada, situações que implicam o cerceamento do seu direito de defesa e
insubsistência da autuação.
Avaliando os autos, entendo que assiste razão à recorrente, pelas seguintes razões:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000681/2004-91

a) Não há nos autos planilha que demonstre como o valor de R$1.000,00 foi
obtido, impedindo que a recorrente se defenda em relação ao quantum
exigido;
b) A base legal indicada na autuação foi o art. 104, VII do Decreto-Lei 37/66 não
existe;
c) A conduta da fiscalização não parece adequada diante de suas conclusões,
visto que, conforme os fatos narrados no AI, se que a mercadoria em questão
não foi localizada, caberia apenas o lançamento de multa específica ao
depositário; e
d) Nas intimações realizadas pela fiscalização antes do lançamento, o auditor-
fiscal responsável informa que a não prestação das informações requisitadas
implicaria na imposição da multa de R$ 5.000,00 prevista no art. 107, IV, c do
Decreto-Lei n. 37/66 por embaraço à fiscalização. Apesar da multa não ter
sido imposta, reforça a existência de informações conflitantes na conduta da
fiscalização desde o início do processo.

Ora, entendo que todas essas constatações demonstram de forma clara que a
autuação sob análise padece de vícios insanáveis, seja pela ausência de indicação da real
disposição legal infringida, seja pelo cerceamento do direito de defesa da recorrente, que apesar
de conseguir identificar a situação e o volume que ensejaram a autuação, não logrou êxito em
compreender como foi calculada a penalidade imposta e seu real conteúdo.
Em adição, cabe reconhecer que a própria DRJ/FOR – que entendeu pela
manutenção da autuação no presente caso –, adotou postura diametralmente oposta ao analisar o
processo irmão e de idêntico conteúdo (PAF n. 15224.0000680/2004-46), tendo, já em primeiro
grau, declarado a nulidade e arquivado o processo.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário, dando-lhe provimento para
declarar a nulidade do lançamento fiscal.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 80
DF CARF MF
Original